Tribunal: TRF3
Processo: 5009625-49.2021.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
51/575)

5009625-49.2021.4.03.6100

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009625-49.2021.4.03.6100

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

APELADO: JACQUELINE MESQUITA DA SILVA, AUC - ARQUITETURA, URBANISMO E CONSTRUCAO LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: HELIR RODRIGUES DA SILVA - SP245024-A

Ementa

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores e indenização por danos morais, para rescindir contratos de compra e venda e de financiamento imobiliário firmados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, condenando solidariamente as rés à restituição das quantias desembolsadas pela autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido quanto à impugnação relativa aos lucros cessantes, diante da possível dissociação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença; e (ii) saber se a Caixa Econômica Federal possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos danos decorrentes do atraso na conclusão da obra vinculada a financiamento habitacional no âmbito de programa de política pública, bem como se é devida a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Não conhecimento de parte do recurso, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, uma vez que a apelante suscitou discussão acerca de lucros cessantes não tratada na decisão recorrida, evidenciando dissociação entre as razões recursais e a ratio decidendi.

4. Nos contratos vinculados a programas habitacionais de interesse social, como o Programa Minha Casa Minha Vida, a Caixa Econômica Federal pode atuar não apenas como agente financeiro, mas também como agente executor de políticas públicas habitacionais, com atribuições de fiscalização da obra e possibilidade contratual de substituição da construtora.

5. Nessas hipóteses, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária da instituição financeira pelos prejuízos decorrentes do atraso na conclusão do empreendimento.

6. Comprovado atraso excessivo na entrega do imóvel, sem justificativa plausível, configura-se inadimplemento contratual apto a ensejar a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos pelo consumidor.

7. O atraso injustificado na entrega de imóvel destinado à moradia gera dano moral in re ipsa, diante da frustração da legítima expectativa do adquirente, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento: “1. Não se conhece de parte do recurso quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da sentença. 2. A Caixa Econômica Federal responde solidariamente pelos danos decorrentes do atraso na entrega de imóvel quando atua como agente executor de política pública habitacional, com poderes de fiscalização da obra. 3. O atraso injustificado na entrega de imóvel destinado à moradia configura dano moral presumido.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CC, arts. 389, 395, parágrafo único, 475 e 624; CDC, arts. 3o e 14; CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.466.311/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14.10.2024; STJ, REsp no 1.102.539/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.08.2011; TRF3, ApCiv no 5000140-36.2020.4.03.6140, Rel. Des. Fed. José Francisco da Silva Neto, j. 11.09.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5009625-49.2021.4.03.6100

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: HELIR RODRIGUES DA SILVA - SP245024-A

APELADO: JACQUELINE MESQUITA DA SILVA, AUC - ARQUITETURA, URBANISMO E CONSTRUCAO LTDA

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra sentença que julgou procedente a ação de rescisão contratual, para declarar rescindidos os contratos de compra e venda e de financiamento imobiliário firmados entre a autora e as rés. Na decisão, as rés foram condenadas solidariamente à restituição, em favor da autora, dos valores de R$ 45.481,55 e R$ 9.998,86, correspondentes às quantias desembolsadas no curso dos contratos, acrescidas de correção monetária e juros de mora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00. Ademais, foram condenadas ao pagamento de honorários advocatícios, pro rata, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Opostos embargos de declaração pela CEF, estes foram conhecidos e rejeitados (ID 353258201; ID 353258209).

A apelante sustenta (ID 353258210) em síntese, que não possui responsabilidade pelo atraso na conclusão da obra, por ter atuado apenas como agente financeiro do contrato de financiamento imobiliário, sendo a construtora a única responsável pela execução da obra e pelo cumprimento do prazo de entrega. Afirma, ainda, que o próprio contrato estabelece que eventuais prejuízos decorrentes do atraso são de responsabilidade exclusiva da construtora.

Argumenta que não pode ser responsabilizada pelo pagamento de lucros cessantes, uma vez que teria cumprido integralmente suas obrigações contratuais, não tendo praticado qualquer ato ilícito, ao contrário da construtora. Aduz, ainda, que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada, sob o argumento de que tal prejuízo não pode ser presumido em hipóteses de atraso na entrega de imóvel.

Dessa forma, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Alternativamente, pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados em seu desfavor. Subsidiariamente, pugna pela redução ou exclusão das condenações relativas aos danos morais e aos lucros cessantes.

Com contrarrazões da parte contrária (ID 353258213)

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido quanto à impugnação relativa aos lucros cessantes, diante da possível dissociação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença; e (ii) saber se a Caixa Econômica Federal possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos danos decorrentes do atraso na conclusão da obra vinculada a financiamento habitacional no âmbito de programa de política pública, bem como se é devida a indenização por danos morais.

Inicialmente, deixo de conhecer o recurso no ponto que trata da impugnação sobre o ressarcimento de valores a título de lucros cessantes, pois se verifica que as alegações da apelante apresentam fundamentos dissociados da sentença recorrida. Isso porque tal questão não foi suscitada na petição inicial, razão pela qual não houve manifestação a seu respeito na decisão de primeiro grau.

Dessa forma, ao não impugnar especificamente os fundamentos que embasaram a condenação, a apelante apresenta argumentação desconectada da ratio decidendi da sentença, circunstância que compromete o conhecimento do recurso nesse ponto (ID 353257880; ID 353258199).

Diante disso, deixo de conhecer de parte do recurso, em razão da impugnação de matéria dissociada dos fundamentos da sentença.

Pois bem.

No caso em exame, JACQUELINE MESQUITA DA SILVA ajuizou, em 29/04/2021, a ação de rescisão contratual por descumprimento contratual cumulada com devolução das parcelas em face da empresa AUC - ARQUITETURA, URBANISMO E CONSTRUCAO LTDA e da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, visando a rescisão dos contratos imobiliários firmados com a construtora e a instituição financeira que tinham previsão de entrega do imóvel na data de julho/2014, bem como a devolução integral das parcelas pagas e demais valores desembolsados durante o contrato e perdas e danos. (ID 353257880)

Na sentença, o magistrado rejeitou a preliminar da CEF, entendendo que ela tem responsabilidade solidária, pois o contrato lhe atribuía dever de fiscalizar a obra e substituir a construtora em caso de atraso, além da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Houve o reconhecimento de que a obra ficou paralisada desde 2016 e não foi entregue, tendo a autora desembolsado R$ 45.481,55, a título de recursos próprios, FGTS, taxa de evolução de obra etc.

Ressaltando que o atraso excessivo caracteriza inadimplemento contratual e gera danos materiais e morais. Desse modo, a ação foi julgada procedente para rescindir os contratos de compra e venda e financiamento do imóvel e condenar solidariamente as rés a devolver os valores desembolsados e a comissão de corretagem, indenização por danos morais, bem como determinou a suspensão da cobrança das parcelas do financiamento. Houve também a condenação ao pagamento de honorários em desfavor das rés (ID 353258199)

Irresignada, a CEF interpôs recurso de apelação, afirmando que não pode ser responsabilizada pelo atraso na entrega do imóvel, pois atuou apenas como financiadora, sendo a construtora a única responsável pelos prejuízos. Além de requerer a redução ou exclusão das condenações por danos morais e lucros cessantes (ID 353258210)

Da Legitimidade Passiva da CEF

No caso em exame, a autora JACQUELINE MESQUITA DA SILVA celebrou em 04/01/2013 o “Contrato por instrumento Particular para construção de unidade habitacional com fiança, alienação fiduciária em garantia e outras obrigações – Programa Nacional de Habitação Urbana – PNHU – Imóvel na planta associativa – Minha Casa minha vida – MCMV – Recursos FGTS – Com utilização dos Recursos da Conta Vinculada do FGTS do(s) comprador(es) e devedor(es)/fiduciante(s)” no855552373499, com a corré AUC - ARQUITETURA, URBANISMO E CONSTRUCAO LTDA (vendedora/entidade organizadora/interveniente construtora/fiadora) e com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (credora fiduciária) (ID 353258038)

Cumpre reforçar, por oportuno, que pode a empresa pública atuar de duas formas distintas nos contratos habitacionais: a primeira delas não difere das demais instituições financeiras públicas e privadas quando concedem financiamentos de imóveis, agindo, portanto, como mero agente financeiro.

Situação diversa ocorre quando a CEF desempenha papel de agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda. Nesse caso, conforme entendimento pacificado do C. STJ, a instituição financeira deve responder solidariamente pela demora na conclusão da obra e prejuízos a ela relacionados.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO. ENTREGA IMÓVEL. CEF. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE.

1. A Caixa Econômica Federal parte legítima para responder solidariamente com a incorporadora pelos danos causados ao consumidor pelo atraso na entrega do imóvel quando também tiver participado na qualidade de agente executor e operador de políticas federais para a promoção de moradia para consumidores de baixa renda.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.466.311/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024.)

Pelo que se verifica dos autos, o contrato foi elaborado pela própria CEF, havendo disposição expressa sobre a possibilidade de substituição da construtora nos casos elencados (Cláusula 11a - ID 353258038, pág. 18). Tais fatos evidenciam a interferência direta da instituição financeira na conclusão da obra, demonstrando seu poder fiscalizatório, o que faz desbordar a função de mero agente financeiro para verdadeiro executor na promoção de políticas para a promoção de moradia.

A corroborar, todo o acervo probatório dos autos indica a configuração de mora contratual por parte da empresa pública, a ensejar sua responsabilização, não subsistindo as alegações de ilegitimidade para os pedidos alheios ao contrato de mútuo e alienação fiduciária.

No mesmo sentido, transcrevo posicionamento desta E. Turma:

APELAÇÃO. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. PMCMV. SFH. RESCISÃO CONTRATUAL. CEF. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMOTORA DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O C. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento segundo o qual a questão da legitimidade passiva da CEF, na condição de agente financeiro, em ação de indenização por atraso na entrega do imóvel ou vício de construção, merece distinção, a depender do tipo de financiamento e das obrigações a seu cargo, podendo ser distinguidos, a grosso modo, dois gêneros de atuação no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, isso a par de sua ação como agente financeiro em mútuos concedidos fora do SFH: a) meramente como agente financeiro em sentido estrito, assim como as demais instituições financeiras públicas e privadas; e b) ou como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda (REsp 1102539/PE, Quarta Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. para Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 09/08/2011, DJe 06/02/2012).

2. No caso, a atuação da CEF não se restringiu às atividades típicas de mero agente financeiro em sentido estrito, mas, sim, como agente executor de política pública habitacional federal, pois consta expressamente do contrato de financiamento a obrigação e o interesse da CEF em fiscalizar o andamento da obra.

3. A jurisprudência tem admitido a legitimidade passiva e a responsabilidade civil solidária da CEF com o construtor do imóvel. Precedentes.

4. Destarte, entendo estar presente a legitimidade e responsabilidade do banco apelado, o que enseja a rescisão do contrato de financiamento e a devolução dos valores conforme determinado na sentença recorrida. Precedentes da Primeira Turma desta Corte.

5. Apelação desprovida, com majoração da verba honorária.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000140-36.2020.4.03.6140, Rel. Desembargador Federal JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO, julgado em 11/09/2024, DJEN DATA: 16/09/2024)

SFH. COMPRA E VENDA DE TERRENO E MÚTUO PARA CONSTRUÇÃO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV - ENTIDADES. RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FDS. ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA E ENTREGA DO IMÓVEL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF. AGENTE GESTOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MORADIA À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Com referência à responsabilidade da Caixa Econômica Federal - CEF para responder pelo descumprimento contratual relativo ao atraso na construção e entrega de imóvel vinculado a empreendimento financiado pelo Sistema Financeiro da Habitação, há que se distinguir duas situações, consoante jurisprudência sedimentada: 1a) A CEF é parte legítima e pode responder, solidariamente, pelo descumprimento contratual, nas hipóteses em que tenha atuado na escolha da construtora, elaboração do projeto, execução ou fiscalização das obras do empreendimento ou opere como gestor de recursos e agente executor de políticas públicas federais para a promoção de moradia a pessoas de baixa renda; 2a) não se reconhece a legitimidade passiva ad causam da CEF, caso esta instituição funcione como agente financeiro em sentido estrito, responsável, apenas, pelo financiamento da aquisição do imóvel já edificado e em nome de terceiro.

(...)

4. Apelação provida. Sentença anulada.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001037-85.2023.4.03.6002, Rel. Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, julgado em 23/10/2024, DJEN DATA: 28/10/2024)

Dentro desse contexto, com a assinatura do contrato em 04/01/2013 e prazo de conclusão estabelecido para 25 meses, a obra deveria ter sido finalizada em 02/2015. No entanto, como a ação foi movida em 2021 e, até a presente data, não se tem noticiais sobre a conclusão, o atraso é incontroverso (Item 6.1 – ID 353258038 – Pág. 03)

Dos Danos Morais

Considerando a natureza do empreendimento e a configuração de típica relação de consumo triangular, aliada à evidente disparidade técnica e econômica existente entre a instituição financeira e autora especialmente quanto à possibilidade de exigir da construtora o adimplemento da obrigação, resta caracterizada a responsabilidade solidária da Caixa Econômica Federal.

A apelante argumenta que os fatos narrados nos autos configuram um “mero aborrecimento”, insuficientes para caracterizar dano a ensejar reparação por parte da (CEF). Segundo sustenta, não há como imputar à instituição financeira a responsabilidade por eventual dano sofrido pela parte contrária.

Malgrado pretenda fazer crer a apelante que as frustrações sofridas no caso concreto revelam situação sem gravidade jurídica relevante para embasar a responsabilidade civil, a análise dos autos demonstra que o dano sofrido desborda sobremaneira o conceito de “mero aborrecimento”, porquanto adia planos e frustra expectativas.

Aliás, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o dano moral decorrente do abalo causado pela impossibilidade de usufruir de imóvel adquirido configura-se como dano in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo, pois este é presumido e deriva diretamente do próprio fato. Vejamos:

APELAÇÃO. CIVIL. RAZÕES PARCIALMENTE DISSOCIADAS. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. MÚTUO PARA CONSTRUÇÃO. ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA. RESPONSABILIDADE DA CEF. MULTA CONTRATUAL. DANOS MORAIS. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

(...)

VII - Não suficiente, era sua obrigação atestar eventual necessidade de prorrogar o prazo por força maior ou caso fortuito, além de mobilizar o seguro contratado em tempo hábil para não gerar danos ao adquirentes. Não há que se falar, portanto, que a responsabilidade solidária não se presume na hipótese em comento. Neste diapasão, não merece reforma a sentença que aplicou a multa prevista em contrato.

VIII - No tocante aos danos morais, considerando a natureza do bem discutido nos autos e sua centralidade na vida dos adquirentes, é certo que o atraso na conclusão da obra gera impactos não apenas em seu patrimônio, mas também gera danos morais que não representam mero dissabor cotidiano. Considerando a frustração de seus planos pessoais e, em especial, a demora da CEF em oferecer resposta satisfatória para a conduta da construtora, o dano moral é presumido e foi fixado em valor que não se revela irrisório ou exorbitante. (grifos nossos)

IX - Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, improvida. Honorários advocatícios majorados.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5027129-73.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 10/03/2023, DJEN DATA: 15/03/2023)

CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO PARA CONSTRUÇÃO. EMPREITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA OBRA. RESOLUÇÃO. RESTAURAÇÃO DO STATUS QUO ANTE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. Com o ajuizamento da ação, pretende a parte Autora a rescisão dos contratos firmados com as corrés com a consequente restauração do status quo ante, além da condenação à indenização por danos materiais e danos morais, sob o fundamento de atraso na conclusão e entrega da obra para além do estabelecido em contrato.

2. O pleito exposto na inicial sugeria a incidência do art. 395, parágrafo único do CC, segundo o qual se a prestação, devido à mora, se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la e exigir a satisfação das perdas e danos, bem como o teor do art. 475 do CC, que prevê que a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. Vislumbra-se, ainda, a incidência do teor do art. 389 do CC ao prever que, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. E também o art. 624 do CC, ao determinar que, suspensa a execução da empreitada sem justa causa, responde o empreiteiro por perdas e danos.

3. No âmbito da legislação consumerista, o art. 3° do CDC trata como fornecedor a pessoa física ou jurídica que desenvolve atividade de construção. A CEF, enquanto pessoa jurídica pública nacional que presta serviços de natureza bancária, financeira e de crédito mediante remuneração no mercado de consumo, enquadra-se no conceito de fornecedora do art. 3o, caput e § 2o do CDC. A jurisprudência dos egrégios Supremo Tribunal Federal (ADI 2591) e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 297) é pacífica na conclusão de que o Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de mútuo bancário.

4. Na hipótese de uma relação de consumo triangular em que o adquirente e mutuário compra o imóvel do vendedor ou construtor, mas sua obrigação principal tem como credora uma instituição financeira, ao se constatar a configuração de conduta lesiva da construtora que justifique a resolução do contrato, não há dúvidas de que os atos em questão podem repercutir no patrimônio da instituição financeira independentemente de culpa. Com efeito, nestas condições, a instituição financeira não poderá exigir o cumprimento da obrigação do contrato de mútuo nos termos estritamente avençados, o que não impede que a instituição financeira possa realizar a denunciação da lide, ou ainda exercer o correspondente regresso ou pleito de reparação civil junto ao construtor ou vendedor. A ausência de culpa direta, todavia, não serve de óbice à pretensão do consumidor.

5. No caso dos autos, é incontroverso que as obras não foram concluídas tempestivamente. Não houve a comprovação de caso fortuito ou força maior a justificar qualquer prorrogação, enquanto não há notícia de que a CEF tenha reconhecido tempestivamente a configuração de sinistro que justificaria a mobilização de outra construtora para terminar os serviços contratados.

6. É patente a responsabilidade das corrés. A construtora não logrou concluir a obra no prazo avençado, não havendo qualquer razoabilidade no argumento de que haveria responsabilidade exclusiva da seguradora para mitigar os danos causados pelo seu próprio inadimplemento.

7. Quanto à CEF, resta inequívoca a sua obrigação contratual de fiscalizar a obra para fins de liberar os recursos necessários a construção. Considerando a natureza do empreendimento, a relação de consumo triangular configurada, bem como a evidente disparidade entre a capacidade técnica e econômica entre a CEF e parte Autora para exigir da construtora o cumprimento da obrigação, a responsabilidade da CEF resta configurada. Não suficiente, era sua obrigação mobilizar a cláusula que prevê substituição da construtora na hipótese não conclusão da obra em tempo hábil para não gerar maiores danos ao adquirentes.

8. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso especial pelo rito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas enfatizou, entre outras teses, que na hipótese de atraso na conclusão da obra em financiamentos para construção de imóvel no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, o dano material é presumido (STJ, REsp 1729593/SP).

9. No tocante aos danos morais, considerando a natureza do bem discutido nos autos e sua centralidade na vida dos adquirentes, é certo que o atraso na conclusão da obra gera impactos não apenas em seu patrimônio, mas também gera danos morais que não representam mero dissabor cotidiano. Considerando a frustração de seus planos pessoais e, em especial, a demora da CEF em oferecer resposta satisfatória para a conduta da construtora, o dano moral é presumido. Desta feita, não há razão para reformar a sentença nesse tópico.

10. Apelação improvida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0010757-51.2015.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 25/11/2022, DJEN DATA: 29/11/2022)

Consolidada a reparação pecuniária dos danos morais, subsiste, todavia, a inegável dificuldade de atribuí-la um valor. Para tanto, a jurisprudência concede os parâmetros necessários à correta fixação, a fim de que seja arbitrada segundo o critério da razoabilidade e do não enriquecimento despropositado, com a valoração do interesse jurídico ofendido e, num segundo momento, individualizando-o de acordo com as peculiaridades do caso concreto (REsp 1473393/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 23/11/2016).

Neste esteio, a compensação por danos morais deve atender ao critério de proporcionalidade, levados em consideração a intensidade do sentimento negativo causado e as condições econômicas da vítima e do responsável, distanciando-se de valores exorbitantes ou insignificantes, para que tenha o condão de desestimular a conduta ou omissão danosa e reparar o prejuízo suportado, concomitantemente.

Assim, à luz dos elementos mencionados e das particularidades do caso em exame, entendo que a condenação a título de danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Tal quantia revela-se equânime, justa e adequada para indenizar satisfatoriamente os autores, sem causar penúrias a parte contrária.

Nesse sentido, é o entendimento desta E. Turma em casos similares:

SFH. COMPRA E VENDA DE TERRENO E MÚTUO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL, COM FIANÇA, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA E OUTRAS OBRIGAÇÕES. PROGRAMA IMÓVEL DA PLANTA. RECURSOS SBPE. ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA E ENTREGA DO IMÓVEL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF. ATUAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E NA GESTÃO DOS RECURSOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A CONSTRUTORA E O AGENTE FINANCEIRO. MORA CONTRATUAL. COMPRADOR. PREJUÍZO PRESUMIDO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. VALOR IDÊNTICO AO ALUGUEL MENSAL DE IMÓVEL ASSEMELHADO. JUROS DE OBRA. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELO AUTORAL NÃO CONHECIDO. RECURSO DA CEF PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

15. Esta Primeira Turma tem adotado o entendimento segundo o qual, na hipótese de cumulação de pedidos de proveito material e moral, o valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado sem excesso, adequando-se aos parâmetros consolidados pela jurisprudência, que, em casos análogos à espécie, o vem estimando no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

16. Apelação da parte autora não conhecida. Matéria preliminar rejeitada. Recurso da CEF parcialmente provido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000203-32.2018.4.03.6140, Rel. Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, julgado em 21/11/2024, DJEN DATA: 26/11/2024)

--

APELAÇÃO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A CONSTRUTORA. DANO MORAL. REDUZIDO O VALOR FIXADO NA SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. O C. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento segundo o qual a questão da legitimidade passiva da CEF, na condição de agente financeiro, em ação de indenização por atraso na entrega do imóvel ou vício de construção, merece distinção, a depender do tipo de financiamento e das obrigações a seu cargo, podendo ser distinguidos, a grosso modo, dois gêneros de atuação no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, isso a par de sua ação como agente financeiro em mútuos concedidos fora do SFH: a) meramente como agente financeiro em sentido estrito, assim como as demais instituições financeiras públicas e privadas; e b) ou como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda (REsp 1102539/PE, Quarta Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. para Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 09/08/2011, DJe 06/02/2012).

2. No caso, a atuação da CEF não se restringiu às atividades típicas de mero agente financeiro em sentido estrito, mas, sim, como agente executor de política pública habitacional federal, pois consta expressamente do contrato de financiamento a obrigação e o interesse da CEF em fiscalizar o andamento da obra.

3. A jurisprudência tem admitido a legitimidade passiva e a responsabilidade civil solidária da CEF com o construtor do imóvel. Precedentes.

4. Mantida a sentença em que se reconhece que é solidária a responsabilidade civil entre o banco apelado e a corré quanto ao descumprimento do prazo de entrega do imóvel, bem como a condenação solidária destes ao pagamento das indenizações fixadas.

5. De acordo com o com o entendimento jurisprudencial, o magistrado deve fixar a indenização por danos morais de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e atender ao caráter dúplice de punição do agente e compensatório em relação à vítima da lesão, evitando enriquecimento ilícito, sem ser inexpressiva, motivo pelo qual deve ser reduzido para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser dividido entre as requeridas. Precedente da 1a Turma.

6. Apelação parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000767-96.2022.4.03.6131, Rel. Desembargador Federal RONALDO JOSE DA SILVA, julgado em 21/11/2024, DJEN DATA: 25/11/2024)

Assim, o atraso injustificado na entrega de imóvel destinado à moradia configura dano moral in re ipsa, em razão da frustração da legítima expectativa do consumidor. Desse modo, entendo que a sentença deve ser mantida, uma vez que o valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequado, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante do não provimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, não conheço de parte do recurso, ante alegação dissociada da sentença e, na parte conhecida, nego provimento ao recurso de apelação, com majoração da verba honorária, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores e indenização por danos morais, para rescindir contratos de compra e venda e de financiamento imobiliário firmados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, condenando solidariamente as rés à restituição das quantias desembolsadas pela autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido quanto à impugnação relativa aos lucros cessantes, diante da possível dissociação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença; e (ii) saber se a Caixa Econômica Federal possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos danos decorrentes do atraso na conclusão da obra vinculada a financiamento habitacional no âmbito de programa de política pública, bem como se é devida a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Não conhecimento de parte do recurso, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, uma vez que a apelante suscitou discussão acerca de lucros cessantes não tratada na decisão recorrida, evidenciando dissociação entre as razões recursais e a ratio decidendi.

4. Nos contratos vinculados a programas habitacionais de interesse social, como o Programa Minha Casa Minha Vida, a Caixa Econômica Federal pode atuar não apenas como agente financeiro, mas também como agente executor de políticas públicas habitacionais, com atribuições de fiscalização da obra e possibilidade contratual de substituição da construtora.

5. Nessas hipóteses, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária da instituição financeira pelos prejuízos decorrentes do atraso na conclusão do empreendimento.

6. Comprovado atraso excessivo na entrega do imóvel, sem justificativa plausível, configura-se inadimplemento contratual apto a ensejar a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos pelo consumidor.

7. O atraso injustificado na entrega de imóvel destinado à moradia gera dano moral in re ipsa, diante da frustração da legítima expectativa do adquirente, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento: “1. Não se conhece de parte do recurso quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da sentença. 2. A Caixa Econômica Federal responde solidariamente pelos danos decorrentes do atraso na entrega de imóvel quando atua como agente executor de política pública habitacional, com poderes de fiscalização da obra. 3. O atraso injustificado na entrega de imóvel destinado à moradia configura dano moral presumido.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CC, arts. 389, 395, parágrafo único, 475 e 624; CDC, arts. 3o e 14; CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.466.311/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14.10.2024; STJ, REsp no 1.102.539/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.08.2011; TRF3, ApCiv no 5000140-36.2020.4.03.6140, Rel. Des. Fed. José Francisco da Silva Neto, j. 11.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, não conheceu de parte do recurso e, na parte conhecida, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão